Tribunal: TJES
Processo: 5000430-95.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-95.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AHMED NASCIMENTO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000430-95.2022.8.08.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: AHMED NASCIMENTO DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se originariamente, de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
AHMED NASCIMENTO DE SOUZA
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, na qual narra o autor, em breve síntese, que procurou a agência do Banco do Brasil para contrair um novo empréstimo, contudo, foi surpreendido com a informação que ele não tinha margem, sendo explicado sobre a existência de um empréstimo junto ao Banco Bradesco, ora requerido, desconhecido pelo autor. Sustenta que procurou a agência do Banco Bradesco, mas não logrou êxito na solução. Requer assim, a declaração de nulidade do contrato em questão, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada pelo Banco ao ID 9990511.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença em audiência (ID 9990885) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e declaro a inexistência do negócio jurídico. CONDENO o Banco Bradesco a devolução dos valores descontados da aposentadoria do requerente, bem assim, fixo a título de danos morais o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), por entender ser um valor proporcional ao dano causado. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9990888). Em suas razões, alega que o autor recebeu os valores a título de empréstimo consignado. Requer a improcedência dos pedidos autorais e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9990891), na ocasião, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9990889.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e adianto, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos, a parte autora alega ter sido surpreendida com com a existência de contrato de empréstimo consignado vinculado ao seu nome junto ao banco requerido, ora recorrente,, o qual sustenta não ter firmado. Com tais alegações, requer a declaração de nulidade do contrato e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício do autor em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou ao ID 9990501, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que concerne à legitimidade dos descontos efetuados, constata-se que o Requerente alega desconhecer sua origem, sob a justificativa de não haver celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira demandada. Assim, verifica-se que a argumentação apresentada possui natureza negativa, consistente na inexistência de relação jurídica entre as partes. Além disso, destaca-se a ausência de comprovação por parte da instituição financeira Ré, uma vez que não foram anexados aos autos documentos essenciais, tais como o contrato devidamente assinado, comprovantes de transferência eletrônica de valores (TED) ou quaisquer outros elementos hábeis a demonstrar a existência da suposta negociação.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício do autor.

Ocorre que, o banco recorrente não apresentou a cópia do suposto contrato assinado entre as partes. Em vez disso, apenas anexou prints de tela do seu sistema interno aos autos.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para o trato com o cliente/consumidor.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano material, a sentença, corretamente, determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

No que se refere ao dano moral, vale lembrar que sua demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos - como ocorreu,
in casu
.

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição aos recorrentes, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, portanto, pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor do dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar o valor da compensação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde o arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)